Tribunal: TJMT
Processo: 1001622-51.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001622-51.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CRISTIANO KLASNER - CPF: 051.574.671-17 (ADVOGADO), ROSALINA BOTELHO - CPF: 792.131.461-91 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MPEMT - COTRIGUAÇU (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRETENDIDA SUSPENSÃO DA LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE 1o GRAU – DESMATAMENTO ILEGAL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – INFRAÇÃO AMBIENTAL – EMBARGO JUDICIAL DA ÁREA DEGRADADA E IMPLANTAÇÃO E/OU EXECUÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – POSSIBILIDADE DE DANOS IRREVERSÍVEIS À COLETIVIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 – Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente, inclusive impondo multa diária ao réu, independentemente de pedido, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o seu cumprimento.

2 – A prática de atividades sem a observância das condições impostas na licença do órgão ambiental configura infração de natureza objetiva, não dependendo da demonstração de qualquer dano ou prejuízo ao meio ambiente: para que se configure a infração basta que tenham se iniciado atividades potencial ou efetivamente poluidoras sem a autorização prévia do órgão ambiental competente.

3 – O simples registro de inscrição do imóvel rural no CAR não garante que o proprietário não possa ser autuado por infração ambiental.

4 – Diante da existência de provas contundentes da ação degradadora da Agravante (
fumus boni juris)
e da possibilidade de danos irreversíveis a toda coletividade (periculum in mora), acertada a decisão que concedeu a tutela antecipada no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Rosalina Botelho, contra a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu-MT que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental, proposta pelo Recorrido, deferiu o pedido de tutela de urgência, para:

1.
DETERMINAR
ao demandado que não explore economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal;

2.
DETERMINAR
ao demandado que não realize o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

3.
DETERMINAR
ao demandado que adote perante os órgãos ambientais todos os procedimentos necessários à recuperação da ARL degradada ou alterada e à regularização ambiental da sua propriedade (SIMCAR, CAR, LAU, Licença Ambiental, PRADA, etc), colacionando aos autos os respectivos protocolos, no prazo de 60 (sessenta) dias;

4.
DETERMINAR
ao demandado que corrija, complemente, zele e cuide dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA);

5.
DETERMINAR
ao demandado que se abstenha de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

6.
DETERMINAR
a inscrição da presente ação civil pública na matrícula do referido imóvel, para que se dê conhecimento a terceiros, nos termos do art. 167, II da Lei 6015/73;

7.
DETERMINAR
a suspensão a incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, além da suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, com base em operações que envolvam a área objeto da presente;

8.
DECRETAR
a indisponibilidade de bens do demandado, até o valor de
R$ 82.686,53 (oitenta e dois mil seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta e três centavos)
, com o fim de garantir a efetividade e utilidade do provimento final (efetividade da proteção do meio ambiente).

A Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que a pretensão possui caráter satisfativo e efeitos irreversíveis, na medida que determinou a apresentação de Plano de Recuperação da Área Degradada ou Alterada – PRADA.

Aduz que as medidas aplicadas pelo Juízo singular são excessivas, já que determinou a cumulação de Bacenjud, Sisbajud, constrição de veículos e indisponibilidade de imóveis.

Salienta que foi efetivado o bloqueio de valores na sua conta bancária e que, na verdade, ocorreu a sua condenação sem o devido processo legal, infringindo o artigo 5
o
, inciso LIV, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Enfatiza que o mero receio de retirada de patrimônio de seu nome não justifica a concessão da ordem de indisponibilidade de bens, especialmente, porque se trata de medida extremamente gravosa.

Assevera que a decretação da indisponibilidade de bens, suspensão de incentivos e benefícios fiscais, concedidos pelo Poder Público, e a suspensão da participação em linhas de financiamento, em estabelecimentos de crédito, constituem medidas excepcionais, cabíveis em casos de grande probabilidade de condenação, de acordo com as peculiaridades do caso, e que, no caso em tela, houve apenas a degradação de 15,99ha (quinze hectares e noventa e nove ares), o que mostra o desacerto da aplicação de tais medidas.

A liminar foi, por mim, indeferida. Id. 117494994.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 121515997, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo desprovimento recurso. Id. 1124362182.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Como explicitado na síntese, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Rosalina Botelho, contra a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu-MT que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental, proposta pelo Recorrido, deferiu o pedido de tutela de urgência.

No caso dos autos, da análise do relato inicial, do exame da documentação acostada, verifica-se que, aparentemente, a prática de desmatamento de 15,99ha (quinze hectares e noventa e nove ares), de vegetação nativa, em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão competente, fora demonstrada, visto que a SEMA-MT, lavrou o Auto de Infração n. 20043671/2020 (id. 72516799, pág. 06 – autos de origem), que possui presunção
juris tantum
de veracidade e não há, no caderno processual, prova em sentido contrário.

Na hipótese dos autos,
a priori
, a análise acerca das teses defensivas da parte Agravante demanda maior dilação probatória, inviável em sede de Agravo de Instrumento, na medida em que, a ação civil pública foi instruída com o Auto de Infração n. 20043671/2020 (id. 72516799), relatório de infração ambiental, dentre outros documentos que constataram o desmatamento de 15,99ha (quinze hectares e noventa e nove ares) de vegetação nativa, em área objeto de especial preservação, razão pela qual se procedeu a autuação e termo de embargo da propriedade, de forma que se mostra temerário eventual reconhecimento, nesta fase processual.

Dessarte, sabe-se que o dano ambiental, em razão da sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar com precaução, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo de ameaça.

Com efeito, a precaução se alinha ao objetivo do Direito Ambiental que é fundamentalmente preventivo, atuando a partir de ações inibitórias, nos termos do art. 225 da Constituição Federal, que estabelece que, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações

Segundo a lição de Édis Milaré
[1]
,

“o princípio da prevenção deve ser invocado quando a informação científica é insuficiente, inconclusiva ou incerta e haja indicações de que os possíveis efeitos sobre o meio ambiente (...) possam ser potencialmente perigosos e incompatíveis com o nível de proteção escolhido.”

Em linhas gerais, a urgência no deferimento da medida liminar, em Primeiro Grau, consiste na relevância das questões ambientais, que apenas se agravam com o passar do tempo e exigem tutela imediata.

Assim, quanto às medidas pleiteadas pelo Agravado, ressalta-se que é plenamente justificada a necessidade de impor ao Agravante as obrigações impostas,

no imóvel descrito na inicial, ainda que algumas medidas determinadas pelo Juízo
a quo
sejam severas, tenho que devem ser mantidas, pois não se revelam excessivas, na medida que o direito que se pretende tutelar na ação de base é de extrema importância, pois protege a floresta em área objeto de especial preservação, de modo que, ciente da irregularidade, não pode o causador do dano relegar ao futuro a solução da questão, sobretudo, porque, conforme anteriormente ressaltado, nas questões ambientais, o perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da tutela de urgência.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA – AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA – AUTUAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DEVER DE REPARAR O DANO – APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – OBRIGATORIEDADE – AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – APLICÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A atuação da Administração Pública está amparada pela presunção “juris tantum” de legalidade, legitimidade e veracidade, de modo que presumem-se válidos os atos administrativos até prova cabal e taxativa em contrário. Nas questões ambientais, o perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da tutela de urgência, com o objetivo de obrigar o particular a se abster de desmatar e protocolar, no órgão ambiental competente, o Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD, sob pena de multa diária, em atenção ao que estabelece o artigo 225 da Constituição da Republica Federativa do Brasil. A averbação da demanda na matrícula do imóvel, aplicável, na hipótese, “serve para tornar completa e adequada a informação sobre a real situação do empreendimento, o que se coaduna com a finalidade do sistema registral e com os direitos do consumidor”. (TJ-MT 10007767320188110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 24/5/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/5/2021).

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRETENDIDA SUSPENSÃO DA LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE 1o GRAU – DESMATAMENTO ILEGAL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – INFRAÇÃO AMBIENTAL – EMBARGO JUDICIAL DA ÁREA DEGRADADA E IMPLANTAÇÃO E/OU EXECUÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – POSSIBILIDADE DE DANOS IRREVERSÍVEIS À COLETIVIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 – Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente, inclusive impondo multa diária ao réu, independentemente de pedido, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o seu cumprimento.

2 – A prática de atividades sem a observância das condições impostas na licença do órgão ambiental configura infração de natureza objetiva, não dependendo da demonstração de qualquer dano ou prejuízo ao meio ambiente: para que se configure a infração basta que tenham se iniciado atividades potencial ou efetivamente poluidoras sem a autorização prévia do órgão ambiental competente.

3 – O simples registro de inscrição do imóvel rural no CAR não garante que o proprietário não possa ser autuado por infração ambiental.

4 – Diante da existência de provas contundentes da ação degradadora da Agravante (fumus boni juris) e da possibilidade de danos irreversíveis a toda coletividade (periculum in mora), acertada a decisão que concedeu a tutela antecipada no caso concreto. (N.U 1017342-63.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2020, Publicado no DJE 21/05/2020).

Demais disso, sabe-se que o desmate de vegetação nativa deve ser autorizado por órgão ambiental competente, conforme preceitua o artigo 26, do Código Florestal,
in verbis
:

Art. 26. A supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo, tanto de domínio público como de domínio privado, dependerá do cadastramento do imóvel no CAR, de que trata o art. 29, e de prévia autorização do órgão estadual competente do Sisnama.

Assim, conquanto a Recorrente alegue a ocorrência de transtornos e prejuízos, em razão da interferência na atividade econômica, a análise dos pontos controvertidos no processo, demandam dilação probatória.

Ressalta-se, por oportuno, que a prática de atividades, sem a observância das condições impostas na licença do órgão ambiental, configura infração de natureza objetiva, não dependendo da demonstração de qualquer dano ou prejuízo ao meio ambiente para que se configure a infração, basta que tenham se iniciado atividades potencial ou, efetivamente, poluidoras, sem a autorização prévia do órgão ambiental competente.

Na verdade, as questões trazidas pelo Recorrente, como salientado alhures, necessariamente, exigem ampla dilação probatória, com realização, inclusive, de perícia.

Enfatizo que não cabe a este Julgador, diante das informações insertas em documentos, emitidos pelo órgão ambiental competente, acolher a tese do Recorrente e obstar o relevante papel daquela Secretaria na proteção do direito ambiental.

Anoto que não há desconsiderar que não houve o bloqueio do valor apontado pelo Ministério Público Estadual – R$ 82.686,53 – (oitenta e dois mil, seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta e três centavos), mas apenas R$ 7.504,29 (sete mil, quinhentos e quatro reais e vinte e nove centavos).

Destaco que, embora não haja comprovação de dilapidação do patrimônio, a ordem de indisponibilidade de bens teve o intuito de assegurar a efetiva reparação dos danos ambientais.

Saliento que, de um lado, tem-se a preservação e a proteção do meio ambiente e, de outro, os possíveis danos patrimoniais à Agravante. No contrabalanço entre os dois valores em jogo, na insofismável aplicação do princípio da ponderabilidade, opto, nesta seara recursal, por garantir o necessário para a proteção do primeiro, que é um bem de uso comum do povo e um direito de todos os cidadãos, das gerações presentes e futuras, estando o Poder Público e a coletividade obrigados a preservar o meio ambiente equilibrado e sustentado.

Reforço que a questão apresentada neste Recurso poderá ser apreciada, de forma concreta e com amplitude, depois da completa instrução da ação de base, quando, então, dar-se-á o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, em matéria de Agravo, como é cediço, cabe avaliar o acerto, ou não, da decisão na matéria julgada.

Diante de tais considerações, por entender que os requisitos legais exigidos para a concessão da tutela de urgência, postulada na ação de origem, foram preenchidos pelo Recorrido, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões, DESPROVEJO o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Rosalina Botelho, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

[1]

MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência e glossário. 6 Ed. ver., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 825.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022